Tribunal: STF
Processo: STP 73
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, ajuizado pelo município de Canudos, em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão dos pagamentos devidos ao requerente, dentre outros entes da Federação, decorrentes da execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. 
    O município de Canudos defende, em síntese, que a decisão cautelar proferida na AR nº 5006325-85.2017.4.03.0000 impacta negativamente a ordem administrativa educacional e a economia pública, pois constitui óbice ao acesso às verbas federais que deveriam ter sido repassadas desde 1998 pela União ao município, e que foram constituídas pela decisão judicial transitada em julgado na ACP nº 0050616-27.1999.403.6100.
    Requer que seja deferida em definitivo a ordem de contracautela para viabilizar que o município de Canudos obtenha os recursos financeiros correspondentes ao direito reconhecido na ACP nº 0050616-27.1999.403.6100 em face da União.
    A União manifestou-se nos autos, arguindo a ilegitimidade ativa dos requerentes, a inadequação da via eleita, a indevida utilização da contracautela como sucedâneo recursal, além da falta de comprovação dos requisitos ensejadores da concessão da pretendida medida, atacando, por fim, a possibilidade de pagamento de verba honorária de escritórios privados com verba destinada à educação.
    O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, pugnou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 88/SP. CONTRACAUTELA DEFERIDA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA RETOMADA. RISCO INVERSO. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS. PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS. VERBA VINCULADA. APLICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA EM AÇÕES E SERVIÇOS COMPREENDIDOS NO ÂMBITO DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de tutela provisória visando à execução imediata por município de acórdão que reconhece definitivamente o direito a recursos referentes à complementação do FUNDEF, devidos pela União, em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal.
    2. Não há interesse juridicamente qualificado na obtenção da contracautela, dado que, na Suspensão de Tutela Provisória 88/SP, houve o deferimento do pedido de suspensão da ordem atacada, exclusivamente em favor do Ministério Público Federal, para que promova a execução coletiva do julgado, a qual pôde ser retomada, sendo desnecessário o ajuizamento de execuções individuais.
    3. Há risco inverso no deferimento da contracautela, ante a possibilidade de execução desordenada do acórdão, cuja implementação exige o encontro de contas com valores eventualmente já pagos em favor de municípios pelo país, bem como em decorrência da necessidade de fiscalização da destinação da verba obtida.
    4. É necessário aferir se a verba repassada está sendo integral e exclusivamente investida em ações e serviços públicos de educação, sem destinação, ainda que parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF, notadamente porque é descabida para o pagamento de honorários advocatícios contratados com escritório particular de advocacia. Precedentes.
    — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela.” (eDoc. 26)
    É o relatório. Decido.
    A controvérsia na origem permeia-se de inegável matéria constitucional, consubstanciada na análise da destinação de verbas próprias da educação pública, tema disciplinado no artigo 212 da Constituição Federal.
    Também se discutem, na AR nº 5006325-85.2017.4.03.0000, eventuais limites da atuação do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que estabelecida a coisa julgada, matéria que também tem sede constitucional.
    Assim, ainda que outros temas em debate nos autos originais não se relacionem, diretamente, a matérias constitucionais, tem-se que esta Suprema Corte detém competência para análise do pedido de contracautela, sempre que, como no presente caso, haja concorrência de temáticas infraconstitucionais e constitucionais (v.g. Rcl nº 2.371/RS-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa (Presidente), Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04; Rcl nº 2.252/PR-AgR-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa (Presidente), Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04 e Rcl. nº 443/PI, Rel. Min. Paulo Brossard (Presidente), Tribunal Pleno, DJ de 8/10/93).
    Afasto, ainda, as ponderações apresentadas pela douta Procuradoria-Geral da República ao opinar desfavoravelmente à concessão da suspensão, em virtude da autorização, concedida por esta Presidência, nos autos da STP nº 88, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução coletiva do aludido acórdão rescindendo.
    A decisão na STP 88 se limitou a permitir o prosseguimento dessa execução, a cargo do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que prolatado a decisão exequenda.
    Em nenhum momento foi dito que essa execução deveria ser promovida exclusivamente pelo MPF, o que, de resto, sequer seria legalmente possível, segundo a dicção do artigo 97 da Lei nº 8.078/90, tampouco se podendo ignorar a existência de diversas execuções já promovidas pelos beneficiários desse acórdão, como aquelas objeto deste processo.
    Em prosseguimento, entendo que os entes públicos eventualmente prejudicados com a decisão cautelar proferida na AR nº 5006325-85.2017.4.03.0000 detêm legitimidade para postular a suspensão do julgado no respectivo e competente Tribunal, independentemente de ter tomado parte na ação em que proferida referida decisão, o que deflui, como consequência lógica, da regra do art. 4º da Lei nº 8.437/92, que confere ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito interessada, legitimidade para requerer a suspensão do efeito de medidas liminares deferidas contra o Poder Público.
    Não há que se falar em inadequação da via eleita, por estar o pedido de contracautela fundado no risco à ordem administrativa e à economia municipal, máxime quanto à prestação dos serviços públicos de educação no Município de Canudos.
    Nesse passo, tem-se que a matéria de fundo em debate nos autos, refere-se ao direito à educação, e, conforme já tive oportunidade de escrever acerca do tema,   
    “o direito à educação, dada sua absoluta relevância na garantia de um futuro melhor aos brasileiros e à própria nação, não pode ser negligenciado e este Tribunal já proferiu diversas decisões no sentido de reconhecer sua relevância e mesmo de impor ao Poder Público sua efetiva implementação, nos moldes em que previstos em nossa Magna Carta. Cite-se, apenas para exemplificar, parte da ementa do seguinte precedente:
    ‘(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição (...)’ (ARE nº 1.092.138-AgR-segundo//SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18).
    A controvérsia origina-se da execução de sentença proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o dever da União em complementar verbas do FUNDEF, devidas aos demais entes federados.
    Referida matéria já foi submetida à apreciação do Plenário deste STF, o qual também reconheceu a existência desse dever a cargo da União (v.g. ACO nºs 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, ambas relatadas pelo ilustre Ministro Edson Fachin e publicadas no DJe de 19/2/20). Destaque-se, de suas ementas, os seguintes e esclarecedores trechos:
    “(...) 1. O valor da complementação da União ao  FUNDEF  deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A  complementação ao FUNDEF  realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada (...)”.
    A meu ver, o atraso no adimplemento do direito - cujo mérito, ademais, já foi reconhecido por esta Suprema Corte – causa grave lesão à ordem administrativa, por se tratar de valores cuja destinação vincula-se, por determinação constitucional, à educação pública, sendo utilizada na implementação de melhorias nesse setor sempre tão carente da Administração Pública, na maioria dos municípios e dos estados brasileiros. 
    Resta, agora, a apreciação das demais questões postas em debate.
    Convém desde logo ressaltar que, na Suprema Corte, de há muito já se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública. Nesse sentido, vide precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As  verbas  do  FUNDEF  não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento” (ARE nº 1.066.281/PE-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18).
    “(...) O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas” (...)” (ACO nº 648/BA, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18).
    Nesse sentido, vide também ementa de recente acórdão a respeito do tema, firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da STP nº 66, de minha relatoria:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. VERBAS DO FUNDEF. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO JÁ RECONHECIDO. EXECUÇÃO DA DECISÃO OBSTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS EVIDENCIADO. DESTINAÇÃO DA VERBA, CONTUDO, QUE APENAS PODE SER DIRECIONADA À EDUCAÇÃO PÚBLICA E NÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. Esta Suprema Corte já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF, da mesma forma como decidida pela decisão rescindenda.
    2. Suspensão da execução do acórdão que reconheceu tal direito aos requerentes que tem potencial de acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública, em um país tão carente de um melhor sistema educacional público.
    3. Verba vinculada, que apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais. Destinação de parte desse montante para pagamento de honorários advocatícios que se afigura inconstitucional e deve ser obstada, remetendo-se os interessados às vias ordinárias, para a solução de eventuais controvérsias acerca desse matéria, a qual, ademais, tampouco se reveste de índole constitucional, a justificar a intervenção deste STF para dirimi-las.
    4. Suspensão parcialmente deferida.” (DJe de 14/5/2020)
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para permitir que seja retomado o curso da execução promovida pelo requerente em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente